Tribunal: TJDFT
Processo: 0730756-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. ART. 1.026 DO CC. INCISO IX DO ART. 835 DO CPC. ESGOTAMENTO DE MEIOS EXECUTIVOS MENOS GRAVOSOS. DECISÃO REFORMADA.
1 – O art. 1.026 do Código Civil ampara o pedido de penhora de cotas sociais de titularidade da Devedora em sociedade limitada (“Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado na forma do art. 1.031, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação”).
2 – O inciso IX do art. 835 do Código de Processo Civil também autoriza a penhora das cotas (“IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias”). Esgotados os outros meios disponíveis ao Credor para a Execução, o deferimento da penhora em questão é medida que se impõe.
3 – A indicação de meios menos gravosos para a execução, caso existam, é obrigação do devedor, pois, consoante parágrafo único do art. 805 do CPC, “ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”).
4 – Ausente desproporção manifesta entre o valor da dívida e a penhora requerida, prestigia-se a medida constritiva, dado que o Credor tem o direito de receber e o Devedor tem patrimônio localizado passível de penhora.
Agravo de Instrumento provido.